Tribunal: TJSP
Processo: 1501652-76.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2006 e 2007 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado – Alegação de inadequação da via processual eleita afastada – Ilegitimidade do executado bem reconhecida - Condenação à verba honorária sucumbencial - Possibilidade - Princípio da causalidade - Precedentes - Recurso não provido.